Tribunal: TJDFT
Processo: 0735036-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO FORMULADO. PAGAMENTO DAS CUSTAS E DO PREPARO NÃO REALIZADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo agravante, ante a ausência de pedido de gratuidade de justiça ou comprovação de pagamento do preparo, no prazo de 48h.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do agravante ao conhecimento do recurso inominado interposto ou, subsidiariamente, a relativização do prazo para a comprovação do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante não efetuou o regular pagamento do preparo, não é beneficiário da gratuidade da justiça e não requereu a gratuidade de justiça em suas razões recusais, de forma que a deserção obstaculiza o conhecimento do recurso. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1908217, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 19/08/2024.
4. O pedido de nomeação de advogado dativo (ID 72110536), por si só, não retrata a insuficiência financeira da parte, importando ressaltar que a Turma Recursal é o órgão competente para a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais a comprovação do estado de hipossuficiência econômica (TJDFT, Acórdão 1857775, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 6.5.2025).
5. A Lei no 9.099/1995, por força do princípio da especialidade, não se coaduna com a aplicação da norma geral prevista no art. 1.007, do CPC, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios do sistema dos Juizados Especiais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1717803, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 16.6.2023.
6. O entendimento exposto está amparado no Enunciado 168 do FONAJE: “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.007; Enunciado 168 do FONAJE.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908217, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 19/08/2024; Acórdão 1857775, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 6.5.2025; Acórdão 1717803, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 16.6.2023.